Tribunal: TJMT
Processo: 1039746-03.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039746-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA SOARES DA SILVA CRUZ - CPF: 017.766.171-26 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039746-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039746-03.2022.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Ana Maria Soares da Silva Cruz

Recorrida/Recorrente
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE

REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA CONCESIONÁRIA DE ENERGIA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039746-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039746-03.2022.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Ana Maria Soares da Silva Cruz

Recorrida/Recorrente
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recurso Inominado Cível de
Ana Maria Soares da Silva Cruz
e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Revisional de Consumo de Energia Elétrica cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido Urgente de Medida Liminar
.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 174952174): julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, declarando a inexistente o débito discutido nos autos e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. (Id. 174952181): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174952183): requer a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. (Id. 174952188):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039746-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039746-03.2022.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Ana Maria Soares da Silva Cruz

Recorrida/Recorrente
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da Unidade Consumidora de nº 6/3263820-7, e que foi surpreendido com a fatura do mês de março de 2021, no valor de R$2.800,26(dois mil oitocentos reais vinte sei centavos), valor este que entende não ser seu consumo real.

Por esta razão solicitou à empresa concessionária que realizasse uma vistoria no relógio medidor, a fim de verificar possíveis problemas de leitura conforme protocolo nº. 53294513, no entanto a vistoria não foi realizada.

Aduz ainda que, por não concordar com o valor cobrado, não efetuou o pagamento e no dia 13/06/2022 teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompida pela concessionária de energia.

Evidencia-se dos documentos apresentados no caderno processual que a vistoria realizada pela empresa recorrida não identificou defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrente de acordo com laudo sob Id. 174952168.

Diante do imbróglio e por discordar dos valores das faturas, propôs a presente ação.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora da autora.

Ademais conforme as faturas apresentadas pela recorrente no Id. 174952173, verifica-se que seu consumo médio não ultrapassava 398 kwh, sendo que em todas elas teve confirmação de leitura.

Em detida análise à fatura discutida, verifica-se que além do aumento injustificado de consumo que foi de 398kwh para 3.649 kwh não há na fatura a informação de “leitura confirmada”.

Tendo a concessionária realizado a vistoria no medidor, que por sua vez demostrou que o equipamento não possui irregularidades estando em seu estado perfeito, conclui-se que não há qualquer justificativa para a elevação de consumo, senão, o de erro de leitura.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade da fatura, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrente que justificasse a aludida cobrança em valor discrepante, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Em relação ao dano moral tendo a autora sofrido a suspensão no fornecimento dos serviços em razão de questionamento do alto consumo, tenho o fato como suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano
in re ipsa
).

É neste sentido o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO
REVISIONAL
DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE
CONSUMO
E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA
INDEVIDA
– REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se
indevido
o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do
consumo
médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia.
O
corte indevido
no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
(N.U 1017225-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Diante dos fatos majoro quantum fixado a títulos de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso da autora
DOU-LHE PROVIMENTO

para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, em favor do autor/recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023